Tribunal: TJDFT
Processo: 0746686-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746686-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de competência e designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Além disso, oficie-se ao Juízo suscitado pra que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). Concluídas as diligências regulares, retornem-se os autos. Em Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator